Tribunal: TJBA
Processo: 8080949-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080949-83.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR PACIENTE: EMERSON BERNARDO CASSEMIRO LACERDA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPLEXIDADE E PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE OBSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE PARA COMPROVAR DEBILIDADE EXTREMA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO DOMICILIAR E PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Veronilson Firmo Galdino Junior em favor de Emerson Bernardo Cassemiro Lacerda de Almeida, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que decretou e prorrogou sua prisão temporária pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), no contexto da Operação Zimmer, que apura a atuação de organização criminosa de grande capilaridade. A defesa pleiteia a revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar com fundamento humanitário, em razão de alegado quadro psiquiátrico grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária do Paciente possui fundamentação concreta e atual que justifique sua manutenção, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se o alegado quadro de saúde mental do Paciente autoriza a conversão da prisão temporária em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária do Paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam sua posição estratégica como operador financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada. 4. A decisão de prorrogação da prisão se justifica pela complexidade da investigação, necessidade de análises financeiras e perícias complementares, sendo imprescindível à eficácia da colheita probatória. 5. A gravidade concreta da conduta imputada, a estrutura da organização criminosa e o risco de obstrução das investigações tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 6. O pedido de prisão domiciliar não foi examinado pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 7. A alegação de doença psiquiátrica, com base em laudo médico particular, não constitui, por si só, causa automática para concessão de ofício de substituição da prisão temporária por domiciliar, sobretudo quando inexistente demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 8. A prisão domiciliar é medida incompatível com a prisão temporária, cuja natureza é eminentemente investigativa e por prazo exíguo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da medida para a investigação de crimes graves praticados por organização criminosa. 2. A gravidade concreta do delito, associada ao risco de interferência na investigação, justifica a manutenção da prisão temporária e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. Não se conhece de pedido de substituição de prisão temporária por domiciliar não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A doença mental atestada por médico particular sem comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional não autoriza a concessão de ofício da substituição de prisão temporária por domiciliar. 5. A prisão domiciliar é juridicamente incompatível com a prisão temporária, cuja natureza investigativa e duração exígua não admitem substituição por medidas menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, II, e 319; Lei nº 7.960/89, arts. 1º, I e III, “n”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 205.979/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080949-83.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como Impetrante o advogado Veronilson Firmo Galdino Junior e paciente Emerson Bernardo Cassemiro Lacerda de Almeida. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte a ordem pleiteada e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080949-83.2025.8.05.0000)